Tribunal: TJBA
Processo: 8066796-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066796-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. plano de saúde.
LINFOMA NÃO-HODGKIN FOLICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO OBINUTUZUMAB (GAZYVA) PRESCRITO EM PROTOCOLO G-CHOP. ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL. INADMISSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA NA INDICAÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE.
ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. CUSTEIO DEVIDO
. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066796-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelado ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.